Tribunal: TJMT
Processo: 1022976-64.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022976-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Apreensão, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEVERSON RAMOS LIMA - CPF: 038.485.976-32 (ADVOGADO), REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - CNPJ: 65.149.197/0002-51 (AGRAVANTE), LEANDRO DA SILVA ALVARENGA AIALA - CPF: 013.004.736-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APREENSÃO DE MERCADORIAS. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS NÃO RECOLHIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. IRDR N. 1012269-81.2017.811.0000. SÚMULA 323 DO STF INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA contra decisão que indeferiu pedido de liminar para a liberação de caminhão e mercadorias apreendidas, sob alegação de infração tributária pela ausência de recolhimento do ICMS. A parte recorrente sustenta a ilegalidade da apreensão com base na Súmula 323 do STF.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apreensão das mercadorias é legal, dado que a operação foi realizada sem recolhimento de ICMS e sem a devida documentação fiscal idônea, o que caracterizaria infração material de caráter continuado.

III. Razões de decidir
3. A apreensão de mercadorias por ausência de documentação fiscal idônea está de acordo com a legislação estadual e com a jurisprudência consolidada por este Tribunal no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000.
4. A retenção das mercadorias não visa a coagir o pagamento de tributos, mas a impedir a perpetuação da infração tributária.
5. Inaplicabilidade da Súmula 323 do STF, uma vez que o caso em exame trata de infração tributária material e não de mero instrumento coercitivo.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A apreensão de mercadorias é legal quando visa coibir infração material de caráter continuado, especialmente em casos de ausência de documentação fiscal ou de recolhimento de tributos devidos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150; CTN, arts. 194 e 195; Lei n. 7.098/1998, art. 35-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000; Súmula 323/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento nº 102276-64.2024.8.11.0000 interposto por
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1031725-44.2024.8.11.0041, contra ato coator praticado pelo
FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de liminar, onde busca a liberação de um caminhão e das mercadorias nele transportadas, apreendidos pelo Fisco estadual em decorrência de alegada infração tributária, consubstanciada na falta de recolhimento do ICMS, conforme descrito no Termo de Apreensão e Depósito nº 1176411-0 (Id: 164043515).

Inconformada, a parte agravante, em suas razões, argumenta que a apreensão das mercadorias constitui um ato ilegal e arbitrário, violando o entendimento firmado na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe o uso da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para forçar o pagamento de tributos.

Sustenta que a continuidade da retenção das mercadorias causa prejuízos significativos à sua atividade empresarial, especialmente porque o atraso na entrega das mercadorias compromete o cumprimento de obrigações contratuais firmadas com a Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Ademais, a agravante pleiteia a concessão da tutela recursal para a imediata liberação das mercadorias, independentemente do pagamento do tributo exigido, alegando que o perigo da demora está evidenciado pela iminente possibilidade de aplicação de penalidades contratuais decorrentes do atraso na entrega das mercadorias (Id: 233833697).

O recurso foi recebido em 28 de agosto de 2024 (Id: 233934164), ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal formulado pela parte agravante.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando quanto a ausência de direito líquido e certo, legalidade do termo de apreensão e depósito, uma vez que as mercadorias se encontravam desacompanhadas de nota fiscal idônea e ausência de recolhimento do ICMS.

Por fim, manifesta pela manutenção da decisão interlocutória e desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 237221166).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos,
opinando pelo provimento do recurso
, fundamentando-se na ilegalidade da apreensão de mercadorias como meio de compelir o contribuinte a quitar o débito, asseverando que a apreensão de mercadorias para constatação de irregularidades só se justifica pelo tempo necessário a lavratura do auto de infração (Id: 237824670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto por
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança contra ato coator praticado pelo
FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sem mais delongas, passo a análise da tutela recursal pleiteada.

De início, saliento que, em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, pois estou convencido de que a decisão, ora apreciada, não merece ser reformada, haja vista que se deu em consonância com a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, realizado em 19 de setembro de 2019, que assentou o entendimento de que a apreensão de mercadorias é legal, quando visar coibir a infração material de caráter continuado, seja por: a)
ausência de documentação fiscal
; b)
não estar acompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS
; c)
por não ter havido o recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual
.

Consta no referido Termo de Apreensão e Depósito TAD n° 1176411-0, lavrado pela autoridade coatora: INFORMAÇÕES ADICIONAIS: “Falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operação com mercadoria destinada a não contribuinte do imposto, conforme Emenda Constitucional 87/2015." (Id: 233836654)

Desse modo, no presente caso, não se trata de apreensão como meio coercitivo para mera cobrança de tributo, portanto, mas de possível infração tributária material, que
é aquela que causa dano ao erário, decorrente da ação ou omissão do sujeito passivo que reduz o montante do tributo devido na operação
.

Nesta quadra, tenho que o ato, que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparado pela legalidade, haja vista que, estritamente, relacionado à operação fiscalizadora e,
sem a intenção de cobrança de valores pretéritos
; inexiste, pois, ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter continuado.

Importante frisar que, a nota fiscal emitida pela parte agravante é considerada inidônea, pois contém informações incorretas sobre a operação e não há comprovação do correto recolhimento do ICMS. A ausência de documentação fiscal idônea implica a falta de regularidade na operação de transporte das mercadorias, que deveriam estar acompanhadas de nota fiscal válida e de prévio recolhimento do imposto devido. O não recolhimento do ICMS constitui infração tributária material, caracterizada pela redução ilícita do tributo a ser recolhido, conforme previsto na legislação aplicável, o que legitima a apreensão das mercadorias para evitar a perpetuação da infração.

Logo, a apreensão da mercadoria visa impedir que a infração instantânea de efeito permanente, consumada, transforme-se em exaurida, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea e sem o recolhimento dos impostos devidos correspondentes à operação.

Ademais, de acordo com a Lei Estadual n. 7.098/1998, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e, previamente, emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, e que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário, quando do seu ingresso no território mato-grossense, em todos os postos de fiscalização, como cito:

“Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.”

O artigo 17, da lei supracitada, estabelece que são obrigações do contribuinte:

“(...) XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias.”

Assim, a apreensão da mercadoria foi praticada, em tese, dentro da legalidade, posto que existe infração tributária material de caráter permanente, ou seja legitimando a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD combatido nos presentes autos.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – ATO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.
Não há qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a empresa que transporta mercadoria sem nota fiscal, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 35-A da Lei 7.098/98
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001535-69.2021.8.11.0020, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/04/2024) (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS REFERENTE À OPERAÇÃO EM QUESTÃO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. “INEXISTE ILEGALIDADE NA APREENSÃO QUE VISA CESSAR INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES, CONSUBSTANCIADA NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADADE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO. [.]” (TJMT, REEXNEC N. 0014097-74.2015.8.11.0041, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 22.05.2018). 2.
“DESDE QUE ESTRITAMENTE RELACIONADA À OPERAÇÃO FISCALIZADA E SEM A INTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS, INEXISTE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUE VISA COIBIR INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO, SEJA: A) POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL; B) POR ESTAR A MERCADORIA DESACOMPANHADA DO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA QUANDO O DESTINATÁRIO FOR CONTRIBUINTE DO ICMS; C) PELO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS EM RAZÃO DO REGIME ESPECIAL A QUE ESTEJA SUBMETIDO O CONTRIBUINTE, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL
.” (TJMT, IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, J. 19.09.2019).” (TJ-MT - AC: 10009854520198110020, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – DENEGAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação e sua ausência configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos já descritos na decisão objurgada.
Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do regimental é medida que se impõe.” (TJ-MT 10270781620188110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2023) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – APREENSÃO DE MERCADORIA – VEÍCULO COMO PRODUTO – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL – INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2) – SENTENÇA RETIFICADA. 1.
“A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento que amparar a operação, para aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico
.” (N.U 1000492-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021). 2. Sentença retificada.” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10024098820218110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023) (destaquei)

Diante das considerações expostas e de acordo com a tese assentada no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Forte nessas razões, em dissonância ao parecer ministerial (Id: 237824670),
DESPROVEJO
o agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024